Tribunal: TJPA
Processo: 0000512-35.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000512-35.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: NASSAR & CIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA À LUZ DE DECLARAÇÃO SUPERVENIENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pelo Município de Belém, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, apenas para correção de erro aritmético, preservando os critérios fixados no título judicial oriundo de ação de desapropriação.

2.

O ente municipal sustenta omissão no acórdão quanto à possibilidade de relativização da coisa julgada, defendendo a inexigibilidade de juros compensatórios fixados em 12% ao ano, diante de posterior declaração de constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941 pelo Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a possibilidade de afastamento da coisa julgada, nos embargos à execução, para adequação da taxa de juros compensatórios fixada no título judicial a entendimento superveniente do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia ao concluir que a revisão da taxa de juros compensatórios pretendida pelo Município encontra óbice na coisa julgada e na segurança jurídica, uma vez que o título executivo judicial transitou em julgado antes do julgamento definitivo da ADI 2332/DF.
4. A decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941 não foi dotada de efeitos retroativos, preservando-se a higidez dos títulos judiciais formados sob a vigência da liminar anteriormente concedida.
5. A invocação dos arts. 741, parágrafo único, do CPC/1973, e 525, § 12, do CPC/2015 não impõe, por si só, a relativização da coisa julgada, sobretudo quando o próprio acórdão afastou a tese de inexigibilidade do título com base na estabilidade das decisões judiciais.
6. Os embargos de declaração revelam nítido caráter infringente, voltado à rediscussão do mérito da apelação, finalidade incompatível com a via estreita prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, a tese jurídica central relativa à impossibilidade de relativização da coisa julgada diante de declaração superveniente de inconstitucionalidade sem efeitos retroativos.

É inviável, em embargos à execução, rediscutir taxa de juros compensatórios fixada em título judicial transitado em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada e à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC/1973, art. 741, parágrafo único; CPC/2015, art. 525, § 12; CF/1988, art. 5º, XXXVI; Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 15-A.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 2332/DF, Plenário, j. 17.05.2018; STJ, EDcl no REsp 1.984.013/MG, Terceira Turma, j. 13.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão de ID nº 28738583, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, nº 0000512-35.2013.8.14.0301, interposta pelo Município de Belém, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da ação de embargos à execução, oposta por Nassar & Companhia – ME.

A peça inicial narra que a parte
autora
, propôs execução para recebimento de valores decorrentes de desapropriação, tendo sido fixada indenização em desfavor do Município de Belém.

O
Ente Municipal
opôs embargos à execução, alegando inépcia da inicial por ausência de detalhamento dos cálculos apresentados e excesso de execução, apontando aplicação indevida de índices de correção monetária e taxa de juros compensatórios superiores aos limites legais.

Requereu, inicialmente, a extinção da execução por inépcia e, subsidiariamente, o reconhecimento do excesso de execução com expurgo dos encargos excedentes, especialmente juros superiores ao limite legal de 6% (seis por cento) ao ano até 13 de setembro de 2001.

Em
sentença
, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os Embargos à Execução opostos por MUNICÍPIO DE BELÉM, reconhecendo a existência de erro aritmético nos cálculos apresentados por NASSAR & COMPANHIA - ME, devendo ser refeitos, com observância dos critérios e índices fixados na fase de conhecimento, nos exatos termos da sentença prolatada na Ação de Desapropriação.”

Inconformado com a sentença, o
Município de Belém
interpôs recurso de
Apelação
, alegando que a decisão merece reforma integral.

Argumentou que a sentença incorreu em erro ao afastar o reconhecimento de excesso de execução relacionado à cobrança de juros compensatórios e honorários advocatícios acima dos limites legais, sob justificativa de afronta à coisa julgada.

Sustentou que os embargos à execução, mesmo sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, possuem natureza rescisória, autorizando o controle de legalidade de cláusulas executivas fundadas em norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente à luz do artigo 741, parágrafo único, do CPC/1973 e dos artigos 525, §12 e §14, do CPC vigente.

Defendeu que a sentença foi equivocada ao não reconhecer a inaplicabilidade dos juros compensatórios superiores a 6% (seis por cento) ao ano até 13/09/2001, conforme entendimento consolidado na Súmula 408 do STJ e Súmula 618 do STF.

Aduziu que o título judicial não pode prevalecer sobre norma constitucional interpretada pelo STF e que a manutenção da decisão afronta os princípios da legalidade e do interesse público.

Postulou, ao final, o provimento da Apelação para que sejam reconhecidos o excesso de execução e a inexigibilidade dos encargos cobrados indevidamente.

Foram apresentadas
contrarrazões
pelo apelado, requerendo o total improvimento do apelo.

Em sua peça, o recorrido defendeu a manutenção da sentença sob o argumento de que os encargos da condenação se encontram protegidos pela coisa julgada, sendo incabível sua rediscussão na fase de cumprimento.

Argumentou que os juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano foram expressamente fixados na sentença exequenda e que tal entendimento foi confirmado em sede de reexame necessário.

Ressaltou que a intenção do apelante é rediscutir matéria já apreciada judicialmente, em violação à coisa julgada, prevista no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Requer ainda a majoração dos honorários recursais.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
de 2º Grau não opinou em relação ao mérito do recurso.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

Face a esse acórdão, o
Município de Belém
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, para sustentar a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que não teria sido examinada questão jurídica relevante capaz de conduzir à modificação do julgado. Afirma que não haveria violação à coisa julgada na hipótese, pois seria juridicamente possível o manejo de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença com efeitos rescisórios, nos termos do art. 741, parágrafo único, do CPC/1973, bem como do art. 525, § 12, do CPC vigente, sempre que o título judicial estivesse fundado em lei ou ato normativo posteriormente declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Defende que a decisão embargada teria afastado indevidamente essa possibilidade, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional, ao não enfrentar a tese de inexigibilidade do título diante do reconhecimento superveniente da inconstitucionalidade da taxa de juros de 12% ao ano.

A parte embargada apresentou contrarrazões refutando o alegado e requerendo o não conhecimento dos embargos de declaração, bem como a condenação a litigância de má-fé, e aplicação de multa, por serem os embargos meramente protelatórios, e a manutenção do acórdão recorrido.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

A parte embargante sustenta a existência de omissões no acórdão, com as alegações acima mencionadas.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia posta, ao concluir que a revisão do percentual de juros compensatórios, tal como pretendida pelo Município, esbarraria na coisa julgada e na segurança jurídica, uma vez que o título judicial se formou antes do pronunciamento do Supremo Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade da referida taxa, vejamos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que o título executivo judicial que embasa a presente execução transitou em julgado em 16/07/2010, ou seja, sob a égide da decisão liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2332/DF, publicada em 13/09/2001, a qual suspendeu, com efeitos ex nunc, a eficácia da limitação dos juros compensatórios a 6% (seis por cento) ao ano prevista no art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Posteriormente, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da referida ADI, em sessão plenária de 17/05/2018, reconheceu a constitucionalidade do art. 15-A e de seus §§ 1º e 2º, firmando a tese de que os juros compensatórios em desapropriações devem ser de até 6% ao ano e condicionados à comprovação da perda de renda e à produtividade do imóvel.

Entretanto, a Corte Suprema não conferiu efeitos retroativos à sua decisão final, de modo que os títulos judiciais firmados sob a vigência da liminar — como é o caso dos autos — permanecem hígidos e imunes à revisão retroativa, sob pena de afronta direta à coisa julgada e à segurança jurídica, protegidas pelo art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República.

No caso concreto, a sentença executada observou rigorosamente o entendimento jurisprudencial vigente à época, com base na Súmula 618 do STF e na Súmula 408 do STJ, fixando juros compensatórios em 12% (doze por cento) ao ano, incidindo sobre a diferença entre o valor ofertado pelo ente público e o valor da indenização fixado judicialmente.

Ainda, vale destacar que, conforme comprovado nos autos, a base de cálculo adotada para incidência dos juros compensatórios observou inclusive a interpretação conforme à Constituição conferida ao caput do art. 15-A, restringindo o montante ao que excede os 80% do valor ofertado pelo Poder Público, o qual pode ser levantado antecipadamente pelo expropriado.

Assim, mesmo antes do julgamento definitivo da ADI 2332/DF, o juízo de origem já respeitava a lógica reparatória adequada que busca compensar apenas a indisponibilidade econômica da parte mais sensível do valor da propriedade.

Por fim, não se pode admitir que, por via de embargos à execução, o Município de Belém busque rediscutir matéria já definitivamente decidida no título executivo judicial, tentando reabrir debate quanto à taxa de juros compensatórios à luz de entendimento posterior, o que é vedado pelo ordenamento jurídico processual.

(...)

A alegação de omissão quanto à aplicação dos arts. 741, parágrafo único, do CPC/1973, e 525, § 12, do CPC/2015 não se sustenta, isso porque o acórdão, ainda que não tenha feito menção expressa a tais dispositivos, enfrentou o núcleo da tese jurídica apresentada, afastando a possibilidade de relativização da coisa julgada no caso concreto.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que não há omissão quando o órgão julgador aprecia a matéria de forma fundamentada, ainda que não analise individualmente todos os dispositivos legais invocados pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento.

Além disso, verifica-se que a pretensão deduzida nos embargos busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, atribuindo-lhe efeitos infringentes, com o objetivo de reabrir debate já exaurido no julgamento da apelação.

Tal finalidade é incompatível com a estreita via dos embargos de declaração, que se destinam apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à revisão do julgado ou à modificação do entendimento adotado pelo colegiado.

Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ representada pelo seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada. 2. Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

Ressalte-se, ainda, que a invocação da possibilidade abstrata de embargos à execução com efeitos rescisórios não impõe, por si só, a obrigatoriedade de afastamento da coisa julgada em qualquer hipótese de declaração superveniente de inconstitucionalidade, especialmente quando o próprio acórdão reconheceu a prevalência da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, fundamentos suficientes para a manutenção do decisum.

Observa-se que a fundamentação adotada é clara e suficiente, atendendo aos requisitos do art. 489 do CPC, não se exigindo que o órgão julgador rebata, de forma individualizada, todos os dispositivos legais ou argumentos invocados pelas partes, desde que apresente razões aptas a sustentar a conclusão adotada, mantendo o entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores. Vejamos:

(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva, Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)).

Ainda nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos. 2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022).

O simples fato de a decisão não ter acolhido a interpretação jurídica defendida pelo Município não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Diante desse cenário, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, e evidenciado o caráter meramente infringente dos aclaratórios, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2026